Tribunal: TJSP
Processo: 0048511-68.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Conflito de competência. Acidente de veículo em rodovia. Causa de pedir fundada na asserção de deficiente prestação de serviço público de conservação da estrada, em obras, com degrau na pista e sem sinalização adequada. Incidência da regra dos artigos 3o, I.7.b, e 5o, III.15, da Resolução 623/98. Precedentes. Conhece-se do conflito, julgado procedente, para declarar competente a Câmara

Ementa:
Conflito de competência. Acidente de veículo em rodovia. Causa de pedir fundada na asserção de deficiente prestação de serviço público de conservação da estrada, em obras, com degrau na pista e sem sinalização adequada. Incidência da regra dos artigos 3o, I.7.b, e 5o, III.15, da Resolução 623/98. Precedentes. Conhece-se do conflito, julgado procedente, para declarar competente a Câmara suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0048511-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Ituverava, em que é suscitante 1a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é suscitado 31a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS.
DES. FRANCISCO CASCONI E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE E JAMES
SIANO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0048511-68.2019.8.26.0000
2/7
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Processo n. 0048511-68.2019.8.26.0000
Comarca: Ituverava
Suscitante: 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Suscitado: 31a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 21.930
Conflito de competência. Acidente de veículo em
rodovia. Causa de pedir fundada na asserção de
deficiente prestação de serviço público de conservação
da estrada, em obras, com degrau na pista e sem
sinalização adequada. Incidência da regra dos artigos
3o, I.7.b, e 5o, III.15, da Resolução 623/98. Precedentes.
Conhece-se do conflito, julgado procedente, para
declarar competente a Câmara suscitante.
Cuida-se de conflito de competência
suscitado pela C. 1a Câmara de Direito Público, em razão de acórdão da
C. 31a Câmara de Direito Privado, que, julgando apelação contra
sentença proferida em ação de indenização em virtude de acidente em
rodovia, deliberou mandar redistribuir o feito, entendendo competente a
Seção de Direito Público, por força do quanto previsto no artigo 3o,
I.7.b, da Resolução 623/13.
Defende-se,
na suscitação, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0048511-68.2019.8.26.0000
3/7
competência, na verdade, se estabelece em função da regra do artigo 5o,
III.15, da Resolução 623/13, justamente a que remete a ressalva final da
letra b, item 1.7, do artigo 3o da mesma normatização.
A Procuradoria de Justiça deixou de se
manifestar.
É o relatório.
Considera-se afeta a competência para
exame do recurso à C. 1a Câmara de Direito Público.
No cotejo do artigo 3.I.7.b com o artigo
5o, III.15, ambos da Resolução n. 632/13, sedimentou-se neste Órgão
Especial o entendimento de que se, na demanda, e como no caso, se
discute responsabilidade da autarquia ou da concessionária pela
deficiente prestação de serviço público, na espécie de conservação da
via, antes que a colisão entre veículos, então a competência recursal
cabe a uma das Câmaras da Seção de Direito Público.
Confira-se:
“Conflito de Competência. Reparação
de danos materiais e morais. Ação proposta em face do Departamento
de Águas e Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP. Acidente com
motocicleta em razão de buraco não sinalizado na via. Negligência da
concessionária em manter em perfeito estado de conservação as vias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0048511-68.2019.8.26.0000
4/7
leitos carroçáveis, decorrendo daí a pretensa obrigação de indenizar.
Tema que se insere na competência da Seção de Direito Público.
Responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de
serviço público. Aplicação do art. 3o, I, item "I.7", da Resolução n.
623/2013, alterada pela Resolução n. 648/2014 . Precedentes do C.
Órgão Especial. Conflito procedente, competente a C. 1a Câmara de
Direito
Público
da
Corte.”
(Conflito
de
Competência
0012886-07.2018.8.26.0000, rel. Des. Xavier de Aquino, j.
23/05/2018)
“Conflito de Competência. Reparação
de danos materiais - Demanda ajuizada contra a Companhia de
Engenharia de Tráfego de São Paulo, alegando a falta de sinalização
de lombada ocasionando o acidente - Apelação distribuída à 26a
Câmara de Direito Privado que, entendendo pela incompetência do
órgão julgador, não conheceu do recurso - Autos redistribuídos à 3a
Câmara de Direito Público, que não conheceu do recurso e suscitou
conflito de competência - Pretensão da demanda que se refere à
responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de
serviço público - Faute du service - Matéria afeta à competência da
Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 -
Conflito de competência procedente. Julga-se procedente o conflito de
competência para declarar competente a Colenda 3a Câmara de Direito
Público para o julgamento do recurso.” (Conflito de Competência
0026873-13.2018.8.26.0000, rel. Des. Ricardo Anafe, j. 03/10/2018).
“Conflito de Competência. Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0048511-68.2019.8.26.0000
5/7
interposta contra sentença que julgou improcedente pedido deduzido
em ação de reparação de danos por acidente ocorrido em via férrea.
Pretensão calcada em alegada falha na prestação de serviço público
pela concessionária, no tocante à sinalização, fiscalização e segurança
da via férrea operada pela ré. III. Matéria que se insere na
competência da Seção de Direito Público, nos termos do artigo 3o,
inciso I, item I.7, alínea 'b', da Resolução 623/2013. Precedentes. IV.
Reconhecida a competência da Câmara Suscitante.” (Conflito de
Competência no 0052698-22.2019.8.26.0000, rel. Des. Márcio
Bartoli, j. 11.03.2020).
Sobreveio, ademais, a Resolução n.
835/2020, que deu nova redação ao artigo 5o, III.15, estabelecendo
ressalva acerca da competência da 3a Subseção de Direito Privado, em
ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, bem nos
seguintes termos:
“Ações de reparação de dano causado
em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do
Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de transporte,
bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro, excetuadas as
ações que envolvam deficiência ou falta do serviço público.”
E tal o que este Órgão Especial já
considerou agora superar qualquer dúvida que ainda restasse sobre a
interpretação resultante do confronto entre os dois itens regimentais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0048511-68.2019.8.26.0000
6/7
acima
citados.
Vide:
Conflito
de
Competência
n.
0007326-16.8.26.0000, frel. Des. Renato Sartorelli, j. 11.03.2020.
De resto, editada inclusive a Súmula
165:
“Compete à Seção de Direito Público o
julgamento dos recursos referentes às ações de reparação de dano, em
acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do serviço
público.”
Veja-se que, no caso, mesmo tenha
colidido o veículo das vítimas com outro, a causa do pedido inicial e
que sabidamente define o exame da competência dos órgãos deste
Tribunal (art. 103 do RITJSEP)
, voltado contra a autarquia,
claramente descreve a existência de obras não sinalizadas na pista, em
que havia um degrau e o que levou ao acidente. Confira-se:
“Foi apurado, pela Polícia Técnico-
Científica, que no local do acidente estavam sendo executadas obras na
pista, existindo, ainda, um degrau entre a pista de sentido Miguelópolis
e seu acostamento, que tinha seu pavimento acabando abruptamente.
Além disso, não havia cones colocados anteriormente ao final deste
acostamento, na região das obras, bem como ausentes linhas
delimitadoras entre as pistas e seus acostamentos, o que levou os
condutores a se confundirem entre transitar sobre as pistas ou sobre
seus respetivos acostamentos.” (fls. 2)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0048511-68.2019.8.26.0000
7/7
Ante o exposto, conhece-se do conflito,
julgado procedente, para declarar competente a C. 1a Câmara de
Direito Público.
CLAUDIO GODOY
relator